Tribunal: TCU
Processo: 022.234/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2827/2011-Plenário (itens 9.10), NO ÂMBITO DO PROCESSO 008.869/2011-1, e POR MEIO DO ACÓRDÃO 2.534/2013-Plenário (itens 9.2 e 9.3), NO ÂMBITO DO PROCESSO 006.948/2013-8.

Inteiro teor:
Acórdão 1206/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento para apreciação do cumprimento das determinações constantes do item 9.10 do Acórdão 2827/2011-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 008.869/2011-1 (Relatório de Fiscalização 195/2011, peça 95 do TC Processo 008.869/2011-1 ), bem como dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2534/2013-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 006.948/2013-8 (Relatório de Auditoria 157/2013, peça 25 do TC Processo 006.948/2013-8 ). Considerando que o exame técnico realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação) concluiu por considerar cumpridas ou parcialmente cumpridas as determinações sob monitoramento, bem assim reconhecer que ocorreu a prescrição em relação a alguns dos comandos inseridos em dois dos acórdãos monitorados, opinando pela dispensa da continuidade do monitoramento dos itens parcialmente cumpridos, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.10.1 do Acórdão 2827/2011-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 9.10.2 do Acórdão 2827/2011-TCU-Plenário ; c) considerar parcialmente cumprida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 2534/2013-TCU-Plenário ; d) considerar cumprida a determinação constante do item 9.3 (e subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3) do Acórdão 2534/2013-TCU-Plenário ; e) dispensar a continuidade do monitoramento dos itens parcialmente cumpridos; f) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento quanto aos comandos constantes dos Acórdão 2827/2011-TCU-Plenário e 2.534/2013-TCU-Plenário; g) encaminhar cópia deste acórdão, bem como da instrução de peça 16, aos representantes da SR-DNIT/AL; e h) arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022. 1. Processo TC- Processo 022.234/2023-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.